Tribunal: TJDFT
Processo: 0728311-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728311-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANDERSON CARLOS DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte recorrente não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição do recurso (ID. 61357631), deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o reconhecimento do preparo na data de interposição do recurso, ou alternativamente, promova o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital